Tribunal: TJBA
Processo: 0506758-73.2018.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0506758-73.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N.° 1.233/2012. TERMO DE INDENIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO COM A PARTE POSTULANTE. MORA INJUSTIFICADA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0
506758
-
73
.201
8
.8.05.00
39
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE C
AMAÇARI
e como apelado
ADRIANA SANTOS DE CAMPOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator